Tribunal: TJBA
Processo: 8001953-93.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001953-93.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, ANTONIO CARLOS SILVA, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE,
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. DEFORMIDADE PERMANENTE.
ART
129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL
C/C ARTIGO 61, II, “A”, “C” E “F”, C/C ARTIGO 65, III, D” , TODOS DO CÓDIGO PENAL (
FATO 01
) E
ART
129, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61, II, “A” E “C”, C/C ARTIGO 65, III, D” , TODOS DO CÓDIGO PENAL (
FATO 02
).
APELANTE CONDENAD
O
À PENA
TOTAL
DE 0
5
(
CINC
O) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO
.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INALBERGAMENTO.
RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL GRAVE NA FORMA PREVISTA NO
129, § 2º, inciso iv do cp.
deformidade permanente comprovada de forma satisfatória. fotografias e laudo de exame corporal que confirmam a presença de “
FERIMENTOS CORTANTES MÚLTIPLOS”
no S corpo S da S vítima S
.
CICATRIZES permanentes nos braços, EXIBIDAS DURANTE O
depoimento Dos

ofendid
os,
em juízo.
A
usência de LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. Prescindibilidade. Precedentes.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
D
AS A
GRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “A”, “
C” E “F” DO CÓDIGO PENAL.
MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO
S
OFENDIDO
S,
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EM RELAÇÃO
À
VÍTIMA GEISA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
CRIME COMETIDO
POR CIÚMES
E INCONFORMISMO
D
O
APELANTE
QUANTO AO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO COM GEISA. GOLPES DE FACA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL
ENTRE A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E
A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Q
UANTUM
DE AUMENTO FIXADO EM 1/6 (UM SEXTO),
PARA CADA AGRAVANTE SOBEJANTE,
EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rogério Ribeiro da Silva
contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de
Vitória da Conquista
/BA, Dra.
Janine Soares de Matos Ferraz
que, nos autos de nº
8001953-93.2023.8.05.0274
,
acolhendo a decisão do Egrégio Conselho de Sentença, reconheceu a incidência do artigo 129, §2º, IV, do Código Penal
c/c artigo 61, II, “a”, “c” e “f”, c/c artigo 65, III, d” , todos do Código Penal (em relação à vítima GEISA) e 129, §2º, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 61, II, “a” e “c”, c/c artigo 65, III, d” , todos do Código Penal (em relação à vítima ALEXSANDRO).

2.
Na referida sentença
(id 79644305), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, a douta Magistrada fixou a pena de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão do crime praticado contra a vítima GEISA e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão do crime praticado contra a vítima
ALEXSANDRO.

3.
Outrossim, reconhecido o concurso material de crimes, procedeu-se o somatório das penas em 05 (cinco) anos de reclusão, fixando-se o regime inicial aberto para cumprimento, cumulado com medidas cautelares, consignando-se que, em razão da detração penal, restam a cumprir 03 (três) anos, 08 (oito)meses e 07 (sete) dias de reclusão.

4.
Digno de registro que o Apelante foi preso em flagrante na data dos fatos, sendo convertida em prisão preventiva em decisão datada de
16/01
/2023, proferida nos autos do APF nº

8000482-42.2023.8.05.0274, permanecendo segregado até 06/06/2024, ante a concessão do direito de recorrer em liberdade,
nos presentes
autos.

5.
De proêmio, sublinhe-se que não paira qualquer dúvida sobre a autoria e dinâmica dos fatos narrados na denúncia, sendo o cerne da irresignação recursal tão somente a classificação do crime e a sanção corporal que se atribuiu ao Réu.

6.
A
materialidade delitiva e a correta classificação do delito se extrai, primeiramente, do depoimento das vítimas em juízo,
ouvidas nas 02 (duas) fases do procedimento escalonado, narrando os fatos de forma similar, harmônica e confirmando a presença de cicatrizes físicas, resultantes dos ferimentos provocados pelo Réu, naquele fatídico episódio.

7.
Inclusive, perante o Júri, a vítima Geisa respondeu que ficou com “cicatrizes grandes e horríveis” nos braços, evidenciando o abalo emocional não só em decorrência da situação traumática vivenciada, como também em razão do desgosto e vergonha que sofre em decorrência dos danos estéticos que remanesceram.

8.
No mesmo sentido, além de ostentar cicatrizes visíveis durante seu depoimento em Plenário, a vítima
ALEXSANDRO externou seu desconforto com os sinais físicos que o induzem a relembrar tais fatos a todo momento.

9.
Prosseguindo em análise percuciente dos autos, os laudos de exame de lesões corporais (id 79643670 – fls. 07/09), a que se submeteram as vítimas em
16/01
/2023, confirmam a presença dos
ferimentos
.

10.
Nessa intelecção, inobstante o art.158 do Código de Processo Penal determine a obrigatoriedade da realização de exame de corpo de delito direto ou indireto quando a infração deixar vestígios, o art. 167 do mesmo diploma legal, em seu parágrafo 3º, faz expressa ressalva no sentido de que
“a
falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.”

11.
Assim
, à míngua de exame complementar, o arcabouço probatório produzido é suficiente para confirmar a prática do delito de lesões corporais de natureza grave, haja vista o depoimento das vítimas, corroborado ainda
pelo
laudo de exame de lesões corporais que atesta a presença de ferimentos ainda suturados com pontos de nylon.

12.
Com efeito, o relato das vítimas associados às descrições e conclusões presentes nos laudos periciais comprovam com clareza
a dinâmica dos fatos, os
inúmeros ferimentos sofridos com caco de vidro, bem assim as cicatrizes permanentes em seus corpos,
sobretudo nos braços
, que inclusive puderam ser vistas em Plenário, mais de 02 (dois) anos após o ocorrido.

13.
Como se vê,
na
segunda
etapa da dosimetria, nota-se ter havido majoração da pena
intermediária em razão do reconhecimento d
as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe), “c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e “f” (crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, esta última apenas em relação
à
vítima Geisa.

14.
Destaca-se, ainda, a compensação
entre a agravante do motivo torpe e
a atenuante da confissão, nos dois crimes.

1
5.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório,
a
o contrário do que alega o Apelante,
infere-se que o agravamento da pena intermediária se ancora
em elementos concretos extraídos dos autos,
justificando, com idoneidade, a elevação da reprimenda.

16.I
nclusive,
sobreleva notar
a pluralidade de
agravantes, concomitantemente à presença da atenuante da confissão espontânea, tendo a Magistrada sentenciante, de forma acertada, promovido a compensação integral com a agravante do motivo torpe.

1
7.
Noutro giro, nota-se a exasperação da pena intermediária à razão 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

1
8.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Armênia Cristina Santos
, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

19.APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001953-93.2023.8.05.0274
, provenientes da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figura, como Apelante,
Rogério Ribeiro da Silva

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo
inalterados
todos o
s termos da sentença condenatória,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10